Tribunal: STF
Processo: ARE 1550199
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO. CONDENAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME 

    1. Agravo interno interposto de decisão que desproveu o recurso extraordinário com agravo ante a impropriedade de reexame do conjunto fático-probatório.

    2. A parte agravante alega a impertinência do óbice apontado.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 

    3. A controvérsia consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando o desfecho da controvérsia, alusiva à configuração de dolo em ação de improbidade, pressupõe revolvimento de matéria fática.

    III. RAZÕES DE DECIDIR 

    4. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios, providência inviável em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF).

    IV. DISPOSITIVO 

    5. Agravo interno desprovido.